Tribunal: STF
Processo: AI 618986
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AO ART. 37, VII. PRECEITO CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA
   CONTIDA. NECESSIDADE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O preceito constitucional que
   garante o exercício de greve aos servidores públicos é de
   eficácia contida, de acordo com jurisprudência consolidada desta
   Corte.
II - A eficácia plena do preceito constitucional demanda
   a existência de norma infraconstitucional que regulamente os
   efeitos e a forma de exercício deste direito.
III - A ausência
   de lei não conduz a conclusão de que a Administração Pública
   deveria considerar justificadas as faltas, a ofensa ao texto
   constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa.
IV -
   Agravo regimental improvido.